Tribunal: TJMT
Processo: 1039539-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039539-98.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUAREZ MOACYR DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JUAREZ MOACYR DE CAMPOS - CPF: 938.058.371-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1039539-98.2022.8.11.0002.

EMBARGANTE: JUAREZ MOACYR DE CAMPOS.

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JUAREZ MOACYR DE CAMPOS
contra o acórdão de ID no 184892677 exarado pela Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 185501152, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1039539-98.2022.8.11.0002 – Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRIDO: JUAREZ MOACYR DE CAMPOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – SERVIDOR NA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNICA – POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VINCULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a converter em pecúnia as férias não usufruídas pelo recorrido e que foram consideradas prescritas pela Administração Pública, referentes aos períodos aquisitivos de 2008/2009, 2009/2010, 2014/2015 e 2016/2017, e condenar o demandado a indenizá-las, acrescidas do terço constitucional, com base na última remuneração do recorrido.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Prescrição.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência da ação.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Prescrição.

Rejeito tal preliminar suscitada, sobre a prescrição do direito de ação, uma vez que, o termo inicial da prescrição quinquenal é a data em que ocorrer a aposentadoria da recorrida.

2.
Mérito.

2.1.
Da improcedência da ação.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, eis que, no caso em testilha, a servidora encontra-se na ativa, fato esse que impossibilita a conversão em pecúnia, ante a possibilidade de usufruir do direito, motivo pelo qual, é notória a impossibilidade de conversão em pecúnia.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDORA QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO. VEDAÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor, consoante entendimento pacificado do STF.

Se a servidora não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública.

Somente é cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

Sentença mantida, em face ao princípio do non reformatio in pejus.

(N.U 1001505-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023